Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE. PAGAMENTO DO IOF PELO CONSUMIDOR. LICITUDE.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se extrai das razões recursais os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, pois relacionados aos fundamentos dela. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Afigura-se válida a cobrança dos encargos fiscais (IOF), sendo possível às partes convencionar o pagamento do Imposto por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Recurso Especial 1.251.331/RS.
3. Conforme orientação do C. STJ no REsp. 1.578.553/SP, em sede de recurso repetitivo, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido.